Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-78.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. NÃO COMPROVADAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica do apelante/genitor, não justifica-se a redução do percentual estabelecido.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.